Tribunal: STF
Processo: Rcl 42793
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010758-43.2016.5.03.0010, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral).
    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Atila Otoni da Trindade, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, Itaú Unibanco S.A., em razão de suposta ilicitude da terceirização.
    Relata que o Tribunal a quo reformou a sentença de primeiro grau, declarando a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas reclamadas. Interposto recurso de revista pelo Itaú Unibanco S.A., o mesmo teve seu seguimento negado. Contudo, a autora da reclamação trabalhista “peticionou requerendo a homologação da Renúncia, com o tomador de serviços, no qual restou homologada na data 09.11.2018”. 
    Discorre que, em seguida, “foi oposta exceção de pré-executividade, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, bem como pela impossibilidade da renúncia, no qual não restou acolhida. Iniciada a fase de liquidação, foi interposto os recursos inerentes, por último Recurso de Revista em Agravo de Petição, sob o fundamento da impossibilidade da renúncia”.
    Sustenta que, ao assim proceder, o Tribunal a quo desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no Recurso Extraordinário 611.503, cujos efeitos são erga omnes e vinculantes.
    Argumenta que, em que pese a autora da demanda de origem ter renunciado o direito sob o qual se funda a ação em relação ao 2º reclamado, “a sua homologação importa na extinção total da presente reclamação trabalhista, na medida em que todas as parcelas postuladas pela reclamante decorrem do pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado, o qual foi objeto da renúncia, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empregadora e que não seja decorrente do referido vínculo com o tomador dos serviços”. 
    Aduz, ademais, que “a renúncia em face do banco Itaú não permite o reconhecimento da formação da coisa julgada em face da Almaviva em momento anterior, pois somente com a renúncia do direito relativamente ao banco reclamado é que se pode dizer tenha se estabilizado a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0010758-43.2016.5.03.0010. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar “a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Cumpre salientar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    Pois bem. Alega a reclamante que o acórdão impugnado teria violado as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e dos Recursos Extraordinários 958.252 e 611.503 (Temas 725 e 360 da repercussão geral), cujas teses fixaram, respectivamente:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
    Ocorre que o caso dos autos não de adequa perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. In casu, o Itaú Unibanco S.A. foi excluído do polo passivo da demanda de origem após a homologação, pela Corte a quo, da renúncia ao direito à responsabilidade solidária atribuída ao Itaú Unibanco S.A. pela autora da ação. Com efeito, constou do decisum impugnado:
    “O reclamante Átila Otoni da Trindade, por meio da petição Id. 65be4b8, protocolizada em 17/10/2018, manifesta renúncia da "solidariedade" em relação ao 2º reclamado Itaú Unibanco S.A, nos termos do artigo 282 do Código Civil. Requer a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos para prosseguimento.
    O 2º reclamado apresentou Agravo de Instrumento (Id. e5b2b5d) em 08/08/2018.
    O Pleno deste Regional decidiu para o IRDR nº 001 a seguinte Tese Jurídica:
    "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA N.1. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução de mérito. (Arts. 487,III, "c", do CPC e 282 do Código Civil)." (TRT 3ª Região, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), processo n. IncResDemRept-0010849-32.2017.5.03.0000, DEJT de 19/10/2018)
    Considerando que o instrumento de mandato Id. 19dbd5e outorga ao advogado da reclamante e subscritor da petição, Dr. Fernando Antônio Monteiro de Souza Costa (OAB/MG 134.459), o poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, homologo a renúncia em face do 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. e julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, inc. III, alínea c, do CPC), prosseguindo-se o feito em face da 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática Ltda.
    Proceda-se à baixa do AIRR do Itaú Unibanco S.A. (Id. E5b2b5d).
    Após a certificação de trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem.”
     Verifica-se que nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, a discussão havida tem como substrato a responsabilização da empresa tomadora dos serviços por meio de empresa interposta, não sendo objeto das discussões eventual responsabilidade que a empresa empregadora direta possa vir a ter. 
    In casu, a empresa reclamante não é a empresa tomadora do serviço, mas antes a empresa empregadora, conforme se verifica dos autos. À luz desta circunstância, dessume-se que a discussão acerca da licitude da terceirização não teria o condão de lhe alterar a situação jurídica advinda do acórdão impugnado, o que a um só tempo elide o requisito da estrita aderência deste feito a aclara a carência de interesse processual da reclamante. 
    Em outros termos, em que pese eventual equívoco do Tribunal a quo na fixação da ilicitude da terceirização celebrada entre as empresas, tal fato não pode ser objeto de questionamento da ora reclamante, na medida em que o reconhecimento da terceirização ilícita não implica em prejuízos na esfera jurídica da empresa que presta os serviços objeto da terceirização, senão no da empresa tomadora dos serviços. Logo, a ora reclamante não tem interesse processual e eventual questionamento acerca da licitude da contratação só poderia ser levantado em sede reclamatória pela própria empresa prejudicada pela decisão (a empresa tomadora dos serviços) e não por mera interessada.
    Impende destacar que a presença de interesse processual é condição para a postulação em juízo que, por óbvio, também se exige para o manejo da reclamação, nos termos expressos do Código de Processo Civil: 
    Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
    Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.
    Não procede, igualmente, o argumento da reclamante de que o recurso de revista interposto pela empresa tomadora produziria efeitos em relação a si. Isto porque o art. 1.005 do CPC é claro ao estatuir a comunicação dos efeitos dos recursos entre o litisconsortes somente no caso de os argumentos de defesa serem comuns. In verbis:
    Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
    Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.
    Não é esse, evidentemente, o caso em análise, na medida em que o interesse da empresa tomadora é manifestamente contraposto ao interesse da ora reclamante, haja vista que o recurso de revista por ela manejado tinha como objetivo exclusivo descaraterizar a ilicitude da terceirização havida, a fim de que a responsabilidade pelo pagamento de débitos trabalhistas recaísse exclusivamente sobre a ora reclamante. 
    Diante desse cenário, observa-se a carência de interesse processual e ausência de estrita aderência entre os paradigmas invocados e o caso concreto, de modo a restar inviabilizado o prosseguimento da presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 330, III, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente